Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Cumpra-se a parte final da decisão de ID 36637089 – pág. 2 com a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista a controvérsia envolver interesse de menor incapaz. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora